Tribunal: STF
Processo: ARE 1323207
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) que, à unanimidade, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao apelo defensivo para afastar do cálculo dosimétrico da pena basilar a negativação dos vetores "culpabilidade" e "motivos do crime", reduzindo a reprimenda final, bem como abrandar o regime prisional para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do voto do eminente Relator. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. 3.021):
    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ART.1°, II E IV, DA LEI 8.137/90 - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE - FIXAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 2° DA LEI 8.137/90 EM DETRIMENTO DAQUELAS PREVISTAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 1° DO MESMO ESTATUTO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO TÍPICA AO MODELO PENAL- REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REDUÇÃO DO QUANTUM DA FRAÇÃO APLICADA EM RELAÇÃO AO CRIME CONTINUADO - INVIABILIDADE - QUANTIDADE DE DELITOS - PRECEDENTES STJ.
    1. Uma vez comprovado que os acusados fraudaram a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos e omitindo operação, em livro exigido pela lei fiscal, e ainda, utilizaram documento que sabiam falsos e inexatos para fins de suprimir e reduzir tributos (ICMS). a manutenção da condenação nas sanções do art. 1°, II e IV, da Lei 8.137/90 é medida de rigor.
    2. Tendo sido demonstrado pela fiscalização, através de ato declaratório de inidoneidade ou falsidade, publicado no Diário Oficial do Estado, que os acusados simularam operações comerciais com empresa com atividades encerradas irregularmente, utilizando-se de 155 (cento e cinquenta e cinco) notas falsas e inexatas, culminando na redução de imposto estadual (ICMS) no importe de R$449.839,67, não há que se cogitar em aplicação do princípio da insignificância, seja por afronta aos postulados da legalidade, seja pela expressiva quantia sonegada aos cofres públicos.
    3. Se demonstrado que os agentes violaram os preceitos estatuídos no art. 1°, III e IV da Lei 8.137190, não há que se cogitar em aplicação das sanções previstas no preceito secundário do art. 2° do mesmo Estatuto Legal.
    4. Em havendo circunstância judicial desfavorável aos réus, inviável é a aplicação das penas no patamar mínimo legal.
    5. A doutrina e jurisprudência pátria já pacificaram o entendimento de que o quantum a ser aplicado, em se tratando de crime continuado, deve ser observado levando-se em consideração o número de delitos perpetrados.”
    Opostos Embargos de Declaração, visando sanar supostos vícios de omissão e contradição e/ou ambiguidade, bem como obter efeitos infringentes (e-STJ, fls. 3.043/3.048), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 3.053/3.060). A ora recorrente, em seguida, através de seu novo patrono constituído, opôs novos aclaratórios (e-STJ, fls. 3.064/3.086), que também foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.088/3.099).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão teria violado o art. 5°, inciso LIII, o art. 93, inciso IX, bem como o art. 129, inciso I, todos da CF/88 (e-STJ, fls. 3.199/3.225).
    Entende que o feito teria sido julgado por juízo absolutamente incompetente, em grave violação ao princípio do juiz natural, pois, embora tenha se processado perante o juízo da 8ª Vara Criminal de Belo Horizonte/MG, impunha-se a competência da 1ª ou 12ª Varas Especializadas Criminais de Belo Horizonte/MG, já que estas, por terem sido criadas com o objetivo de processar e julgar os feitos envolvendo infrações penais previstas em leis penais especiais, possuem competência absoluta.
    Aponta, ainda, que o juízo processante proferiu decisões destituídas de fundamentação, entre as quais cita aquela que analisou a peça de resposta à acusação e a que decretou a quebra do sigilo bancário.
    Aduz a existência de violação ao princípio acusatório e à correlação entre a acusação e sentença, na medida em que, apesar de a sentença e o acórdão condenatórios terem considerado o "expressivo prejuízo aos cofres públicos" como motivo suficiente para aumentar a pena-base, valorando o vetor “consequências” do delito, tal circunstância já seria considerada como causa especial de aumento de pena pela lei 8.137/90, ao passo que “jamais integrou a pretensão acusatória, não tendo sido mencionada, em momento algum, na denúncia oferecida (fls.02/04) ou mesmo nos memoriais de acusação (fls.1818/1821).”
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido. Subsidiariamente ao pedido de nulidade do feito, desde o recebimento da denúncia, por violação ao postulado constitucional do juiz natural, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Santa Catarina Minas Gerais (MP/MG) sustentando ser o caso de não se admitir o processamento do apelo por incidir o óbice da Súmula 279/STF e porque a alegada ofensa aos artigos indicados, “acaso existente, decorreria, na verdade, da contrariedade a normas infraconstitucionais, não havendo, portanto, ofensa direta a dispositivo constitucional”. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, devendo o acórdão recorrido ser mantido “por seus próprios e jurídicos fundamentos” (e-STJ, fls. 3.237/3.240).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. Quanto aos demais pontos, o recurso foi inadmitido ao fundamento de que “o exame das razões recursais deixa patente que, para chegar-se à apontada violação à Constituição, seria necessário considerar inúmeras normas de índole infraconstitucional, expressamente mencionadas no arrazoado interpositivo, bem como revolver os elementos probatórios para redesenhar a moldura fática atribuída à lide”, incidindo, dessa forma, o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 3.249/3.250).
    No Agravo, a parte recorrente entende não ser aplicável ao caso concreto o Tema 339/STF, bem como não incidir nenhum dos óbices indicados na decisão agravada, pois verificado se tratar de matérias de cunho constitucional (violação direta à CF/88) e porque “as teses arguidas são exclusivamente de direito, concretizando pretensão de realização do controle de constitucionalidade do acórdão do TJMG, sem qualquer necessidade de reapreciação de fatos e provas”. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Agravo “para, ao final, se conhecer e prover o Recurso Extraordinário interposto” (e-STJ, fls. 3.276/3.282).
    Em suas contrarrazões, o MP/MG manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do Agravo, em virtude do óbice da Súmula 287/STF, já que a recorrente “deixou de impugnar, de forma eficaz, os fundamentos da decisão agravada não apresentando fundamento válido e suficiente para afastar o óbice apontado”. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada (e-STJ, fls. 3.291/3.293).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, a recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.158/3.197), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/MG (e-STJ, fls. 3.229/3.231), teve seu seguimento negado pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 3.246/3.247), advindo a interposição de Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.268/3.274), que após ser contrarrazoado pelo MP/MG (e-STJ, fls. 3.288/3.290), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (e-STJ, fl. 3.295).
    Perante o Tribunal da cidadania, a relatora, eminente Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, através de decisão monocrática proferida em 27 de agosto de 2018, conheceu do Agravo para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 3.309/3.318). Irresignada, a recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 3.338/3.349) e a nova relatora, Min. LAURITA VAZ, deu-lhe provimento para reconsiderar a decisão agravada, convertendo o AResp em Recurso Especial para melhor exame da matéria, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade (e-STJ, fls. 3.358/3.360). Levado a julgamento, a Sexta Turma do STJ, à unanimidade, conheceu parcialmente do Resp e, nesta extensão, negou-lhe provimento (e-STJ, fls. 3.388/3.429). Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 3.432/3.435), os quais foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.441/3.446), tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em 22/4/2021 (e-STJ, fl. 3.452).
    O presente feito foi a mim distribuído em 27/4/2021 por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 148.330 (eDoc. 14).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada desobediência ao art. art. 93, inciso IX, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto aos demais pontos, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, vislumbro que, em essência, a recorrente se insurge contra o cálculo da dosimetria da pena, pois o acórdão recorrido, ao considerar o “expressivo prejuízo aos cofres públicos”, teria reputado desfavorável o vetor “consequências do crime”, aumentando a pena-base. Ocorre que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, relatora a Min. ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    No que diz respeito à tese de nulidade decorrente da suposta incompetência absoluta do juízo, esta não merece prosperar. Nesse sentido, reforço o entendimento proclamado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial interposto pela ora recorrente concomitantemente com o apelo extremo, do qual destaco os seguintes trechos (e-STJ, fls. 3.402/):
    “No que diz respeito à alegação de nulidade, porquanto a ação teria sido processada e julgada por juízo absolutamente incompetente, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 3.090-3.092; sem grifos no original):
    [...]
    Como se vê, o entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, fixadas no sentido de que a especialização de juízos decorrente de resolução emanada dos respectivos Tribunais é alteração de competência territorial em razão da matéria e não mudança de competência material.
    Nesse sentido:
    [...]
    Por outro lado, também não merece reproche o entendimento do Tribunal a quo reconhecendo como relativa a alegada nulidade ora examinada – alteração de competência territorial em razão da matéria – e que, por conseguinte, tal vício deveria ter sido arguido na primeira oportunidade concedida à parte para se manifestar nos autos, o que não ocorreu na hipótese, sob pena de preclusão.
    A propósito:
    [...] ”
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação à ora recorrente, mantendo a sua condenação pelos crimes de sonegação fiscal (art. 1°, incisos II e IV, da Lei 8.137/90), com a aplicação da regra da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), reduziu a reprimenda final ao importe de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, bem como abrandou o regime inicial prisional para o aberto e substituiu a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, verifico que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente